Tribunal: TJDFT
Processo: 0007641-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007641-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 23992381 - Pág. 31 e 32, foi expedido o alvará de levantamento em favor de SIRLENE OTAVIANO CAMPELO e SÔNIA BRAZ DE ARAÚJO. No ID: 26102562, SIRLENE OTAVIANO CAMPELO e SÔNIA BRAZ DE ARAÚJO requereram a extinção do processo pela satisfação da obrigação, nos termos no art. 924, II, do Código de Processo Civil. Pois bem. Considerando o adimplemento da obrigação, julgo extinta a execução, em face de SIRLENE OTAVIANO CAMPELO e SÔNIA BRAZ DE ARAÚJO, nos termos do art. 924, II do CPC. Preclusa a presente decisão, voltem-me conclusos para decidir sobre a atualização dos cálculos de SIRLENE DE SOUSA SILVA ALENCAR, SIRLENE SANTANA DA SILVA, SOLANGE AFONSO DE FREITAS, SOLANGE COIMBRA DE SOUZA, SOLANGE DIAS PEREIRA, SOLANGE MARQUES DOS SANTOS DE MORAES e SOLANGE SARA CORREIA (ID: 25611878 e 25589661). Brasília, 21 de junho de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador